Tribunal: TJSP
Processo: 2215201-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215201-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CASTELBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é embargada
VALDEREZ HELENA JAUFFRET GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
2
Embargos de Declaração no 2215201-53.2019.8.26.0000
Embargante/Agravada/Ré: CASTEBLANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
Embargada/Apelante/Autora: VALDEREZ HELENA JAUFFRET
GUERRA
MMa. Juíza de Direito: Adriana Porto Mendes
Comarca de Guarulhos 3a Vara Cível
Voto no 32015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

Nulidade
Absoluta.
Inexistência. Desnecessidade de intimação da Agravada para
apresentação de contrarrazões, uma vez que não havia sido citada.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 24/28), no julgamento de recurso de agravo de
instrumento contra r. decisão interlocutória (e-fls. 136 dos autos principais), nos
autos da “ação anulatória de execução extrajudicial” (e-fls. 01/27 e 134/135,
autos originais) ajuizada por VALDEREZ HELENA JAUFFRET GUERRA contra
CASTEBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (não citado), que
de forma unânime deram provimento ao recurso.
A Ré (Agravante) opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/04 do incidente digital), sustentando a ocorrência de
nulidade absoluta na decisão embargada, consistente no proferimento do v.
acórdão sem a sua intimação para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por nulidade absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
3
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Guarulhos (e-fls. 136, autos originais), nos autos da “ação anulatória
de execução extrajudicial” (e-fls. 01/27 e 134/135, autos originais) ajuizada por
VALDEREZ
HELENA
JAUFFRET
GUERRA
contra
CASTEBLANCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (não citado), que indeferiu o pedido de
tutela de urgência formulado para suspensão dos leilões extrajudiciais promovidos
pelo Réu ou seus efeitos.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre a necessidade de suspensão
dos leilões extrajudiciais ou de seus efeitos, uma vez ausente sua regular intimação
sobre suas datas de realização no transcorrer do procedimento extrajudicial,
ocorrendo o registro de consolidação da propriedade, inclusive, antes de sua
intimação para purgar a mora em âmbito extrajudicial, tudo em patente desvio do
procedimento legal pertinente. Requereu a concessão de efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido no efeito devolutivo, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
suspender os efeitos dos leilões até o julgamento final deste recurso. E, não tendo
sido citada a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
para suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais promovidos pelo Réu, com base
na Lei no 9.514/97 c/c Decreto-Lei no 70/66.
Pois bem. A relação jurídica negocial que
envolve as partes é certamente regida pelos ditames da Lei no. 9.514/1997, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
4
pelo regime jurídico do Decreto-lei no. 70/1966, como diploma de integração
hermenêutica do instituto de garantia real observado in casu, qual seja, alienação
fiduciária de bem imóvel. Isso porque a ação ajuizada tem como pedido justamente a
anulação de procedimento de execução extrajudicial, englobando os leilões e a
consolidação da propriedade do imóvel, lastreado em contrato com alienação
fiduciária de imóvel (e-fls. 67/71, autos originais), por vício de procedimento.
A
questão
central
formulada
pela
ora
Agravante, tanto na ação ajuizada quanto no presente recurso, no entendimento deste
Juízo, é relativa à necessidade, ou não, de regular notificação da devedora, para que
possa a instituição credora promover a alienação extrajudicial do imóvel objeto do
contrato inadimplido, bem como a possibilidade de purgação da mora.
Acontece que o C. Superior Tribunal de
Justiça possui precedentes já consolidados no sentido de que somente a notificação
pessoal dos devedores tem o condão de suprir a formalidade necessária e prévia que
autoriza a realização de leilões extrajudiciais para alienação do imóvel objeto de
contrato com alienação fiduciária em garantia.
Confiram-se os seguintes exemplos:
[...]
Observe-se que o fundamento das decisões
proferidas no âmbito daquela Corte superior, compartilhado na íntegra por este Juízo
ad quem, tem lastro na necessidade de cumprimento de formalidades mínimas pelo
credor, para que se possa utilizar o procedimento amplamente vantajoso de quase
autotutela previsto no regime jurídico específico da Lei no. 9.514/1997 c/c Decreto-lei
no. 70/66. Dentre tais formalidades, a notificação pessoal dos devedores é exigência
que se coaduna perfeitamente com a finalidade precípua de tal procedimento, que é
viabilizar o pagamento da dívida e não propriamente que a instituição credora
permaneça com a propriedade e a posse de imóveis (objeto destoante até mesmo de
seu interesse empresarial).
Ainda, importante notar que ambos os
precedentes citados, que, ademais, representam entendimento jurisprudencial
consolidado, datam de momento anterior à alteração legislativa de 2017, que positivou
tal entendimento no âmbito da Lei no. 9.514, na qual foi incluído o § 2o-A ao art. 27,
determinando obrigação de comunicação aos devedores acerca das datas, horários e
locais dos leilões (Lei no. 13.465/2017). Dessa forma, a inobservância da exigência de
notificação pessoal dos devedores sobre a data da realização dos leilões extrajudiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
5
é fator que causa ferimento ao devido processo legal em âmbito extrajudicial (também
albergado pela fórmula expressa da dicção do art. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal) e que já causava tal espécie de vício mesmo antes de 2017, quando houve
referida alteração legislativa.
O
presente
recurso
merece,
então,
provimento, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja deferida a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela ora Agravante, suspendendo-se a
realização do leilão extrajudicial de alienação do bem imóvel, para resguardar os
direitos da Agravante até que efetivamente se desenvolva o procedimento da presente
demanda, com o efetivo exercício do contraditório pelo Réu.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora, para
REFORMAR a r. decisão agravada e DEFERIR a tutela de urgência pretendida na
petição inicial, com a SUSPENSÃO da realização dos leilões extrajudiciais para
alienação do imóvel objeto dos autos, ou de seus efeitos, caso já realizados, até que
efetivamente se desenvolva o procedimento da presente demanda, com o efetivo
exercício do contraditório pelo Réu.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de nulidade absoluta, diante da ausência de intimação
para apresentação de contrarrazões.
Ocorre
que
o
acórdão
embargado
ressaltou que era hipótese de julgamento direto, uma vez que a Agravada não
havia sido citada.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
6
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Por
fim,
constata-se
que
a
tutela
provisória concedida pelo v. acórdão ora recorrido foi substituída pela r.
sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, que tornou definitiva a medida
concedida: “Pelo todo exposto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado por
VALDEREZ HELENA JAUFFRET GUERRA em face de CASTELBRANCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A o que faço para o reconhecimento da
nulidade do procedimento instaurado pelo réu para a realização do leilão extrajudicial
e determinar que outras datas sejam designadas, com a intimação dos autores,
facultada a purgação da mora, o que será feito levando em consideração a
integralidade do débito, incluindo o valor remanescente para quitar o financiamento.
Julgo improcedentes os demais pedidos formulados. Torno definitiva a tutela de
urgência concedida em grau de recurso” (fls. 26/22 do incidente digital),
evidenciando ainda a perda do objeto do referido recurso.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215201-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32015
7
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora